Tribunal: STF
Processo: AI 590009
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade.  Aposentadoria
   espontânea. Contrato de trabalho. Não extinção. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
   Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.